Tribunal: TJSP
Processo: 1048905-25.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões em relação às tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e serviços de terceiros - Não caracterização - a embargante, na realidade, busca o reexame do julgado, com nítido caráter infringente, pois pretende reabrir discussão sobre o entendimento da Turma Julgadora acerca das questões já examinadas - Inadmissibilidade - Caráter infringente -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões em relação às tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e serviços de terceiros - Não caracterização - a embargante, na realidade, busca o reexame do julgado, com nítido caráter infringente, pois pretende reabrir discussão sobre o entendimento da Turma Julgadora acerca das questões já examinadas - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000562058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1048905-25.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO FIAT S/A, é embargado RICARDO OLIVEIRA DE LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1048905-25.2014.8.26.0100/50000 - Voto no 21307 - FAP
2
Embargos de Declaração Cível no 1048905-25.2014.8.26.0100/50000
Embargante: Banco Fiat S/A
Embargado: RICARDO OLIVEIRA DE LIMA
Comarca: São Paulo
Voto no 21307
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de
omissões em relação às tarifas de registro de contrato,
avaliação de bem e serviços de terceiros - Não
caracterização - a embargante, na realidade, busca o
reexame do julgado, com nítido caráter infringente, pois
pretende reabrir discussão sobre o entendimento da Turma
Julgadora
acerca
das
questões
já
examinadas
-
Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não
tem o condão de instaurar nova discussão sobre
controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios opostos em face do v. acórdão de fls. 240/247
que, por votação unanime, deu provimento em parte ao recurso para determinar a
devolução dos valores referentes às tarifas de registro de contrato, avaliação de bem
e serviços de terceiros, assim como para limitar a incidência da comissão de
permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios contratados.

Sustenta, em síntese, ocorrência de omissões no decisum,
notadamente em relação às tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e
serviços de terceiros.
É o relatório.
Os embargos não prosperam, posto que ausente qualquer omissão no
julgado atacado e nada há para ser modificado em relação às tarifas
supramencionadas.
Como é cediço, cabe o recurso de embargos de declaração quando
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o qual devia
haver pronunciamento.
No caso, verifica-se que a embargante, na realidade, busca com o
recurso reexame do julgado, com nítido caráter infringente, pois pretende reabrir
discussão sobre o entendimento da Turma Julgadora acerca das questões já
examinadas.
Com efeito, tem-se que o julgado atacado transmite de modo claro e
inequívoco os motivos que embasaram o decisum, cuja leitura atenta evidencia que
todas as questões foram apreciadas à exaustão pela Turma Julgadora que, aliás,
indicou fundamentação suficiente, conforme se evidencia do julgado embargado e
aqui reproduzido no essencial em relação aos pontos suscitados pela embargante:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1048905-25.2014.8.26.0100/50000 - Voto no 21307 - FAP
3
“Por outro lado, no que diz respeito às tarifas de registro de contrato e
avaliação do bem, previstas contratualmente nos valores de R$ 50,00
e R$ 98,00, cabe ser dito que a efetiva prestação dos serviços foi
negada pela parte requerente e não há qualquer evidência de que
tenham sido realizados, de maneira que era ônus da demandada
demonstrar que referida despesa realmente ocorreu (artigo 373, inciso
II, do NCPC), do qual não se desincumbiu.
A questão também já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça,
no âmbito de procedimento de recursos especiais repetitivos, a saber:
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1.578.553/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Inexigíveis, portanto, as tarifas de registro do contrato e avaliação do
bem, à mingua de provas da efetivação prestação dos serviços,
devendo ser devolvidas, de forma simples, ante a ausência de
demonstração de má-fé da instituição financeira” (fl. 244).
(...)
“No que diz respeito aos serviços de terceiros, tal questão foi
apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de
procedimento de recursos especiais repetitivos REsp no 1.578.553/SP,
relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, emanado da
Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, no qual fora assentado o
seguinte entendimento: “Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado”.
Na espécie, cabe ressaltar que o valor dos serviços de terceiros foi
fixado em R$ 1.602,48 (fl. 14), o que reflete vantagem exagerada à
instituição financeira, uma vez que representa quase 10% do valor
financiado. E mais, não houve especificação do serviço nem prova de
que o mesmo foi efetivamente prestado. Logo, essa quantia deve ser
devolvida” (fl. 245).
Ora, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador (cf. RTJ 164/793).
Frise-se, como consta da fundamentação do julgado, há
pronunciamento expresso a respeito da interpretação do direito que melhor espelha a
hipótese em exame.
A matéria devolvida para reexame recebeu regular enfrentamento,
sendo pertinente consignar o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1048905-25.2014.8.26.0100/50000 - Voto no 21307 - FAP
4
739-RJ-EDcl., Rel. Min. Athos Carneiro, a saber: "Não cabe ao tribunal, que não é
órgão de consulta, responder questionários postos pela parte sucumbente, que não
aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura..." E continua, “é certo
que o julgador não se vê obrigado a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer
tese jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a decisão prolatada seja
revestida da necessária fundamentação, o que no caso foi sobejamente atendido"
(RSTJ 182/83).
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos declaratórios.

MENDES PEREIRA
Relator